Tribunal: TJPA
Processo: 0816604-47.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816604-47.2022.8.14.0040

APELANTE: POLLYANNA NAZARETH CRUZ SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816604-47.2022.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: POLLYANNA NAZARETH CRUZ SOUSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº 56/2009. PROIBIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA. PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ATO INFRANORMATIVO VÁLIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Pollyanna Nazareth Cruz Sousa dos Santos contra decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta no mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído à Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, buscando afastar a aplicação da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial por radiação ultravioleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se a ANVISA possui competência legal para editar a Resolução RDC nº 56/2009, proibindo o uso de equipamentos de bronzeamento artificial;

(
ii
) estabelecer se tal proibição viola os direitos fundamentais à livre iniciativa, ao exercício profissional e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANVISA detém competência normativa expressa para normatizar, controlar, fiscalizar e proibir produtos e serviços que representem risco à saúde pública, nos
termos do art. 7º, XV, da Lei nº 9.782/1999, exercendo poder de polícia sanitária amparado por lei.

A Resolução RDC nº 56/2009 foi editada com base em evidências científicas fornecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela IARC, que classificam a radiação UV artificial como prática de elevado risco para o desenvolvimento de câncer de pele.

O princípio da precaução autoriza e impõe a atuação estatal preventiva quando houver risco relevante à saúde, ainda que não haja certeza científica absoluta, justificando a proibição imposta pela agência reguladora.

Não há violação aos direitos fundamentais à livre iniciativa e ao exercício profissional, pois tais direitos não são absolutos e devem ser compatibilizados com o dever estatal de proteção à saúde pública.

As decisões judiciais mencionadas pela agravante não possuem efeito vinculante e não afastam a higidez da norma sanitária federal.

A decisão monocrática impugnada encontra-se em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do STF, STJ e TRFs acerca da validade da atuação normativa da ANVISA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A ANVISA possui competência legal para editar a Resolução RDC nº 56/2009 e proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial quando houver risco à saúde pública.

A proteção à saúde e o princípio da precaução prevalecem sobre a livre iniciativa e o exercício profissional quando comprovado risco sanitário significativo.

A existência de decisões judiciais isoladas não afasta a validade e eficácia da regulamentação sanitária federal editada com respaldo técnico-científico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.782/1999, art. 7º, XV; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.448.123/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.12.2024; STJ, REsp 1.571.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2016; TRF-3,
ApCiv
5012107-81.2023.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Consuelo Y. M. Yoshida, j. 26.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Pollyanna Nazareth Cruz Sousa dos Santos contra a decisão monocrática do ID nº 25172119, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que havia denegado a segurança pleiteada no mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído à Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas.

A sentença de primeiro grau, constante do ID nº 22942069, concluiu pela inexistência de ato concreto ou iminente que configurasse ameaça a direito líquido e certo, além de afirmar que a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA foi editada com fundamento na Lei nº 9.782/1999, não cabendo ao Judiciário afastar regulamento técnico-sanitário baseado em critérios científicos. Por tais fundamentos, denegou a segurança.

Interposta apelação pela impetrante, suas razões conforme ID nº 22942078 sustentaram, em síntese, que a Resolução RDC nº 56/2009 seria inconstitucional por supostamente extrapolar os limites do poder regulamentar, violar a livre iniciativa, a legalidade estrita e a proteção à coisa julgada, além de mencionar decisões judiciais favoráveis em outros tribunais e alegar ausência de comprovação científica da nocividade do bronzeamento artificial. Ao final, requereu a reforma da sentença para concessão da ordem mandamental.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou provimento ao recurso, reconhecendo a competência normativa da ANVISA (Lei nº 9.782/1999, art. 7º, XV) e destacando que a RDC nº 56/2009 foi editada com respaldo em dados científicos da Organização Mundial da Saúde e da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC), concluindo pela inexistência de violação à livre iniciativa ou ao exercício profissional, diante do princípio da precaução.

Contra tal decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, defendendo, em síntese: (i) incompetência da ANVISA para instituir proibição absoluta mediante ato infralegal; (ii) ausência de ponderação adequada entre direitos fundamentais colidentes; (iii) existência de decisões judiciais divergentes em outros tribunais; (iv) suposta inexistência de comprovação científica suficiente da nocividade da atividade por ela exercida.

Em contrarrazões, ID nº 29301349, o Município de Parauapebas pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a agravante não demonstrou probabilidade do direito nem risco de dano, que a proibição estabelecida pela ANVISA decorre de critérios técnicos e científicos amplamente reconhecidos, e que decisões judiciais isoladas não produzem efeitos vinculantes.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser mantida, especialmente no que se refere à validade e aplicabilidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, a qual proíbe, em todo o território nacional, o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta.

A agravante pretende o afastamento da resolução, afirmando que o ato normativo extrapola o poder regulamentar da autarquia e viola direitos fundamentais como a livre iniciativa, a liberdade profissional e a proporcionalidade. Além disso, sustenta existir suposta divergência jurisprudencial a respeito do tema.

Contudo, nenhum dos argumentos apresentados é capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Explico.

COMPETÊNCIA NORMATIVA DA ANVISA

A decisão agravada, partiu da premissa de que a ANVISA possui competência legal expressa para normatizar, controlar, fiscalizar e, inclusive, proibir produtos e serviços que representem risco à saúde pública. Tal competência deriva diretamente da Lei nº 9.782/1999, especialmente de seu art. 7º, XV e 8º que estabelece:

“Art.7ºCompete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo:

XV-proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;”

“Art.8ºIncumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.”

Em resumo, a ANVISA possui o que se denomina poder normativo técnico ou poder regulamentar derivado. Isso significa que ela pode expedir atos normativos (como Resoluções da Diretoria Colegiada - RDCs) para detalhar e dar fiel execução às leis que regem a vigilância sanitária no país.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA NORMATIVA ANVISA. RDC 67/2007 – BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE PREPAROS MAGISTRAIS E OFICINAIS PARA USO HUMANO EM FARMÁCIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão que reafirmou a competência normativa da ANVISA para regulamentar matérias técnicas relacionadas à vigilância sanitária, em especial a validade da RDC 67/2007. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento de todos os fundamentos recursais apresentados pela parte embargante; e (ii) saber se a decisão embargada teria demandado reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, em desconformidade com a Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que analisou adequadamente as questões apresentadas pela parte embargante. 4. A decisão embargada limitou-se a reconhecer a constitucionalidade das normas regulamentares da ANVISA, sem adentrar o reexame de fatos ou provas, estando alinhada à jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: AI-QO-RG 791.292 (tema 339), ADI 5.779, Súmula 279 do STF, RE 1.284.240 AgR, ARE 937.365 AgR.

(STF - ARE: 1448123 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger."

2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária.

4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.571.653/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020.)

Assim, ao editar a RDC nº 56/2009, proibindo o uso de câmaras de bronzeamento artificial por emissão de radiação ultravioleta, a agência atuou nos exatos limites da competência legal conferida pelo legislador, como bem registrado na decisão monocrática.

Não se trata de inovação indevida na ordem jurídica, mas de exercício típico do poder de polícia sanitária, com base em dados técnicos e científicos.

FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROIBIÇÃO. PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

A decisão agravada assinalou, que a edição da RDC nº 56/2009 decorreu de pareceres científicos especializados emitidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC), que classificam o bronzeamento artificial como prática de alto risco para o desenvolvimento de câncer de pele.

Tal constatação afasta o argumento de ausência de base técnica para a proibição. Ao contrário, foi justamente diante da comprovação de risco significativo à saúde da população que a ANVISA exerceu seu poder-dever regulatório.

Importante destacar que a proteção à saúde é direito fundamental, impondo ao Estado a adoção de medidas preventivas, inclusive restritivas, quando demonstrado risco sanitário relevante. O princípio da precaução, impõe atuação estatal antecipada, ainda que haja incertezas científicas, sempre que houver razoabilidade na probabilidade de dano.

A restrição imposta não apenas se mostra constitucional e razoável, como também revela atuação estatal protetiva e necessária, não havendo violação à livre iniciativa ou ao livre exercício profissional, direitos que não são absolutos e devem ser harmonizados com outros valores constitucionais de igual ou superior envergadura.

Também não prospera o argumento de que a resolução afrontaria a livre iniciativa (art. 170 da CF) ou a liberdade profissional (art. 5º, XIII). Isso porque, os mencionados direitos não possuem caráter absoluto, devendo ser compatibilizados com a garantia fundamental à saúde e com a atuação normativa das agências reguladoras.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Centro de Vigilância Sanitária objetivando assegurar o direito da impetrante à livre iniciativa e à prestação de serviços mediante o uso de câmara de bronzeamento artificial. Alega que a Resolução RDC 56/2009 da ANVISA, fundamento do ato coator, teria sido declarada nula em decisão proferida na Ação Coletiva 0001067-62.2010.4.03.6100, cujos efeitos teriam abrangência nacional. O r. Juízo de origem rejeitou preliminares de inépcia, de inadequação da via eleita e de decadência e julgou improcedente o pedido, denegando a segurança. Apelou a impetrante, reiterando os termos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução RDC 56/2009 da ANVISA é válida e aplicável ao caso concreto, mesmo diante de decisão judicial que a teria declarado nula em ação coletiva; (ii) estabelecer se o direito à livre iniciativa da impetrante pode prevalecer sobre o poder de polícia sanitária exercido pela autoridade impetrada com base em norma editada pela ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ANVISA detém competência legal para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que possam representar risco à saúde, podendo restringi-los ou proibi-los quando houver evidência científica de dano, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei 9.782/1999. 4. A Resolução RDC 56/2009 foi editada com fundamento no princípio da precaução e respaldada em estudos da International Agency for Research on Cancer (IARC), que classificou a exposição a raios ultravioleta artificiais como cancerígena para humanos. 5. A decisão proferida na Ação Coletiva 0001067-62.2010.4.03.6100 não possui efeitos ultra partes, aplicando-se apenas à base territorial da entidade sindical autora da referida ação, limitada à Subseção Judiciária de São Paulo. 6. O direito à livre iniciativa encontra limite na proteção à saúde pública, prevalecendo, no caso concreto, a atuação do poder público para salvaguardar a integridade física dos consumidores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A ANVISA possui competência legal para editar normas sanitárias, inclusive para restringir ou proibir produtos ou serviços com base em evidências científicas de risco à saúde. 2. A Resolução RDC 56/2009 é válida e eficaz em todo o território nacional, não sendo afetada por decisão judicial cujos efeitos se restringem à base territorial da entidade autora da ação coletiva. 3. O princípio da precaução justifica a prevalência do interesse público na saúde sobre o exercício da atividade econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 9.782/1999, art. 8º, § 1º; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5026326-56.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 09/06/2025; TRF3, ApCiv 0000416-51.2021.4.03.6324, Rel. Juiz Fed. Conv. Samuel de Castro Barbosa Melo, j. 12/07/2024; TRF3, AI 5030114-06.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 08/04/2024.

(TRF-3 - ApCiv: 50121078120234036105, Relator: Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 26/08/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 28/08/2025)”

Logo, não há qualquer inconstitucionalidade na atuação da ANVISA, tampouco na sentença ou na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática, por estarem em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência nacional, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025